Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMENTIMENTO DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificada a grave ameaça contra a pessoa, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou terceiro, inviável é a desclassificação para o crime de furto.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-la.
3. “A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".” (Acórdão 1402470, 07015133720218070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como por circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete) dias-multa.